Tribunal: TJMT
Processo: 1002665-57.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002665-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), KESSIA CRISTINA CARDOSO - CPF: 058.785.011-63 (AGRAVANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVADO), I. G. R. C. - CPF: 108.553.401-42 (AGRAVANTE), KESSIA CRISTINA CARDOSO - CPF: 058.785.011-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ERRO MÉDICO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO E FISIOTERÁPICO URGENTE EM FAVOR DO INFANTE - NEXO DE CAUSALIDADE E CONDUTA DA EQUIPE MÉDICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
A probabilidade do direito restou demonstrada, pois há
provas suficientes para evidenciar a existência de nexo causal entre a conduta realizada pela equipe médica do hospital agravado e o dano sofrido pelo autor, ora agravante, o qual sofreu lesões graves em seu ombro esquerdo, conforme laudos médicos e fotos apresentados.

III - Diante desse quadro, qual seja, da aparente responsabilidade do agravado, somando-se a difícil condição financeira dos genitores do autor para suportar o custeio do tratamento médico e fisioterapêutico necessários, outra medida não há, senão a imediata concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da urgência que o caso requer.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ISAAC GABRIEL RIBEIRO CARDOSO
, representado por sua genitora
KESSIA CRISTINA CARDOSO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1001597-46.2021.811.0041, ajuizada em face do
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a agravada a custear todos os tratamentos (profissionais, custos de transportes, medicamentos e etc.) concernentes à lesão sofrida pelo paciente no momento do parto.

Para tanto, narram que o recorrente nasceu no dia 05.08.2020, após longo período de trabalho de parto, tendo dado entrada com urgência no Hospital Santa Helena no dia anterior, sendo submetida a trabalho de parto de alta complexidade, pois era portadora de diabetes gestacional e hipertensa.

Alega que o trabalho de parto se estendeu por longas horas devido a insistência da equipe médica em realizar o procedimento de parto normal, o que culminou em lesão no ombro do infante, consubstanciado em traumatismo de nervos do plexo braquial e periféricos do pescoço, conforme provas devidamente apresentadas nos autos.

Assevera ser inequívoca a responsabilidade do hospital agravado, em decorrência do erro médico provocado por seus prepostos, sendo medida de rigor, a imediata reforma da decisão de base para que os tratamentos fisioterapêuticos sejam imediatamente iniciados.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se
pelo provimento do recurso (id nº 84509478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que a parte recorrida fosse compelida a custear todos os tratamentos (profissionais, custos de transportes, medicamentos e etc.) concernentes à lesão sofrida pelo paciente, ora agravante, no momento do parto.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente ficou estampado o preenchimento dos requisitos legais da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado bem como a existência de risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito restou demonstrada, pois há
provas suficientes para evidenciar a existência de nexo causal entre a conduta realizada pela equipe médica do hospital agravado e o dano sofrido pelo autor, ora agravante, o qual sofreu lesões graves em seu ombro esquerdo, conforme laudos médicos e fotos apresentados (id nº76642985 – Pág. 56; 76642985 – Pág. 122).

Diante desse quadro, qual seja, da aparente responsabilidade do agravado, somando-se a difícil condição financeira dos genitores do autor para suportar o custeio do tratamento médico e fisioterapêutico necessários, outra medida não há, senão a imediata concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da urgência que o caso requer.

Em caso semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - FUNDAÇÃO HOSPITALAR - DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO - SOFRIMENTO FETAL DEMONSTRADO - LESÃO CEREBRAL IRREVERSÍVEL - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO.

- O Código Processo Civil exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para concessão de tutelas provisórias de urgência, sejam elas cautelares, sejam elas satisfativas, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

- Havendo prova nos autos apta ao convencimento do julgador acerca da responsabilidade médica quanto aos danos que acometeram o agravado durante o parto, mantém-se o deferimento da tutela antecipada que determinou o custeio com tratamento e despesas médicas necessárias à melhora do menor.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.078500-2/001, Relator (a): Des. (a) Kildare Carvalho, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em 23/06/2017)

Assim, atendidos os requisitos da tutela de urgência antecipada, a decisão de base deve ser reformada, para que o hospital agravado seja obrigado a custear o tratamento requestado pela parte autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e deferir a tutela de urgência, para obrigar o hospital agravado a custear o tratamento médico do agravante imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021